Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716674-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE LUIZ DOS SANTOS CONRADO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição de ID 27877576 noticiando o falecimento do credor JORGE LUIZ DOS SANTOS CONRADO, aguarde-se o pedido formal para expedição da certidão de inventário e consequente comunicação do Juízo de Origem para inclusão, via ofício retificador, dos sucessores no Precatório em epígrafe. Assim, tendo em vista não haver demais pedidos pendentes, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac